Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-96.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001560-96.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO BATISTA DE MELO - CPF: 062.970.481-34 (RECORRENTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA BIANCHINI - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), MARILENE PEREIRA DA FONSECA - CPF: 024.787.876-60 (RECORRENTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001560-96.2022.8.11.0004.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrentes/ Recorridos:
PAULO BATISTA DE MELO E MARILENE PEREIRA DA FONSECA.

Recorrida/Recorrente:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUB-ROGAÇÃO. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ERRO NOS CÁLCULOS. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença de juíza leiga, julgou improcedentes embargos à execução e homologou cálculo no valor de R$ 55.646,63, em cumprimento de sentença que condenou seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na quitação de débitos e transferência de veículo sinistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional diante da omissão quanto às obrigações de fazer fixadas no título executivo judicial; (ii) estabelecer se os cálculos homologados observam os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado; (iii) determinar se é possível o abatimento de percentual da indenização securitária em razão de suposta impossibilidade de entrega do salvado livre de ônus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão do juízo de origem quanto às obrigações de fazer previstas no título executivo judicial, mesmo após provocação por embargos de declaração, caracteriza negativa de prestação jurisdicional, em violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

4.

A coisa julgada material impõe o cumprimento integral das obrigações de fazer, consistentes na quitação dos débitos do veículo e na transferência de sua propriedade, não podendo ser ignoradas na fase de cumprimento de sentença.

5.

A sub-rogação da seguradora, nos termos do art. 786 do Código Civil, transfere-lhe os direitos e deveres relacionados ao bem após o pagamento da indenização, incluindo a responsabilidade pela regularização do veículo sinistrado.

6.

A posse do veículo pela seguradora desde a data do sinistro e a autorização para transferência demonstram sua responsabilidade pelos débitos posteriores ao evento danoso.

7.

Os cálculos apresentados pelas partes não observam os parâmetros fixados na sentença e no acórdão quanto aos termos iniciais de juros e correção monetária, impondo a necessidade de sua readequação.

8.

A pretensão de abatimento de 40% do valor da indenização configura inovação recursal e afronta à coisa julgada, por não possuir previsão no título executivo judicial nem respaldo legal ou contratual.

9.

A alegação de existência de gravame sobre o veículo não subsiste diante da comprovação de sua quitação anterior ao sinistro.

10.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto a obrigações de fazer fixadas em título executivo judicial configura negativa de prestação jurisdicional.

2. A seguradora, após o pagamento da indenização por perda total, assume a responsabilidade pela regularização do veículo, inclusive quitação de débitos e transferência de propriedade.

3. Os cálculos em cumprimento de sentença devem observar estritamente os parâmetros definidos no título executivo judicial.

4. É vedada inovação recursal que implique redução do valor da condenação transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II; CC, art. 786; LINDB, art. 6o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.423.928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.820.138/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.03.2026; STJ, AgInt no AREsp no 1.578.962/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 353269945, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou improcedentes os embargos à execução e homologou o cálculo apresentado pelo autor no valor de
R$ 55.646,63 (cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Contra essa decisão, interpuseram recurso tanto os exequentes/reclamantes quanto a executada/reclamada.

Os exequentes, em suas razões recursais, sustentam:

1) A negativa de prestação jurisdicional e ofensa à coisa julgada;

2) Omissão quanto às obrigações de fazer impostas à executada: (a) quitação dos débitos do veículo sinistrado; e (b) transferência de sua propriedade.

A seguradora/executada, por sua vez, alega excesso de execução no valor de R$ 11.609,13 (onze mil seiscentos e nove reais e treze centavos).

Sustenta que, com o pagamento da indenização pela perda total, a propriedade do salvado deve ser transferida à seguradora, livre de quaisquer restrições decorrentes de financiamento, arrendamento, multas, IPVA, entre outros.

Aduz que, na impossibilidade de entrega do salvado livre e desembaraçado de ônus, deverá ser abatido o percentual de 40%, correspondente ao seu valor de mercado.

Afirma, ainda, a necessidade de comprovação, pela parte recorrida, do pagamento de todos os débitos do automóvel anteriores ao sinistro ou, alternativamente, que tais valores sejam abatidos da indenização securitária, fornecendo toda a documentação necessária à transferência da propriedade do bem à seguradora.

Ao final, requerem a reforma da sentença, tendo a seguradora, ainda, prequestionado a matéria.

A parte exequente apresentou contrarrazões no ID 353270357, nas quais refuta os fundamentos expostos no recurso da executada.

A seguradora demandada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:
“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE.”
(Destaquei).

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Os exequentes
PAULO BATISTA DE MELO e MARILENE PEREIRA DA FONSECA
obtiveram sentença condenatória transitada em julgado (05/07/2024 – ID 224236671) que condenou a seguradora executada ao pagamento de:

a)
R$ 21.311,00
a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo;

b)
R$ 5.000,00
a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a sentença;

c)
Obrigação de fazer:
saldar os débitos em aberto no nome dos requerentes e realizar a transferência do veículo;

d)
Honorários sucumbenciais:
15% sobre o valor da condenação, fixados em sede recursal.

Na fase de cumprimento de sentença, os exequentes apresentaram cálculo no valor de R$ 55.646,63. A executada apresentou impugnação, depositando R$ 44.037,05 como valor incontroverso e oferecendo seguro garantia de R$ 15.091,86, alegando excesso de execução de R$ 11.609,13.

A sentença de mérito (ID 213227666) estabeleceu expressamente: “
CONDENAR a parte ré a saldar os débitos
em aberto no nome do Requerente e a
realizar a transferência do veículo
.”
(Grifei)
. Esta determinação foi mantida integralmente pelo acórdão (ID 219162650) e transitou em julgado em 05/07/2024 (ID 224236671).

A sentença que julgou os embargos à execução (ID 353269945) limitou-se a analisar a controvérsia sobre os cálculos da indenização pecuniária, silenciando completamente quanto às obrigações de fazer que integram o título executivo judicial e possuem força de coisa julgada material.

Mesmo após a oposição de embargos de declaração pelos exequentes (ID 353269946), apontando expressamente a omissão, o juízo a quo manteve-se inerte, limitando-se a rejeitar os embargos sob o fundamento genérico de que não haveria omissão e que a parte buscaria rediscutir a matéria.

Tal postura configura negativa de prestação jurisdicional, em violação ao art. 489, §1o, IV, e ao art. 1.022, II, ambos do CPC, bem como o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a interposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia. Súmula 568/STJ.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Quanto ao mérito das obrigações de fazer, a responsabilidade da seguradora pela regularização do veículo sinistrado com perda total encontra fundamento no instituto da sub-rogação legal previsto no art. 786 do Código Civil (vigente à época do sinistro em 16/02/2017, da sentença em 12/03/2023 e do acórdão em 10/06/2024):

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Embora o art. 786 do CC tenha sido revogado pela Lei no 15.040, de 09 de dezembro de 2024, aplica-se ao caso concreto o direito vigente à época do sinistro (2017) e da formação da coisa julgada (2024), nos termos do art. 6o da LINDB e do princípio
tempus regit actum
. A revogação posterior não afeta relações jurídicas já consolidadas.

Em caso de perda total do veículo, com o pagamento da indenização integral pela seguradora, opera-se a transferência da propriedade do salvado em seu favor, passando esta a assumir todos os direitos e obrigações inerentes ao bem, inclusive a responsabilidade por sua regularização documental.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA DO BEM. INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. SALVADO. SÚMULA N. 83/STJ.

1.
Controvérsia acerca da necessidade de constar, no dispositivo do acórdão, determinação expressa de entrega da documentação e transferência do salvado à seguradora, sob a égide da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil
.

2. O Tribunal de origem concluiu que
o dever do segurado de entregar a documentação e viabilizar a transferência do salvado à seguradora somente surge após o pagamento integral da indenização
, sendo desnecessário constar, no dispositivo, ordem judicial antecipada sobre obrigação ainda não exigível nem descumprida, mas contratualmente exigível.

3. O posicionamento do Tribunal de origem está em sintonia com o entendimento atual desta Corte, motivo pelo qual aplicável o óbice da Súmula n. 83/STJ.

Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.820.138/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. ENTREGA DO DOCUMENTO DO VEÍCULO APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTOS DO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 283. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo. Reconsideração, diante da existência de impugnação, na petição de agravo, da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.

2.
Nos termos do art. 786 do CC, quando a seguradora paga a indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, em direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Assim, apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus
, o que evita enriquecimento ilícito.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência da Súmula 283 do STF.

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.578.962/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 1/4/2020.) (Grifei)

No caso, a sentença condenatória transitada em julgado determinou expressamente que a seguradora deve
“saldar os débitos em aberto no nome do Requerente e a realizar a transferência do veículo.”

Verifica-se dos autos que os débitos pendentes são posteriores ao acidente (16/02/2017). Extrai-se do acórdão prolatado no ID 219361157:

“Com relação aos débitos do veículo sinistrado, observa-se que se trata de
valores relacionados ao licenciamento anual, referente aos exercícios de 2018 a 2022, e à taxa do seguro DPVAT do ano de 2020
, ou seja,
exercícios posteriores ao acidente
, sendo de responsabilidade da recorrente, que está na posse do veículo desde 21/02/2017 e com autorização para a transferência do bem desde 13/03/2017, quando do preenchimento do CRV pelo reclamante.”

A seguradora está na posse do veículo desde 21/02/2017 (ID 213227338) e com autorização para transferência desde 13/03/2017 (ID 213227334), quando do preenchimento do CRV pelos exequentes.

Logo, os débitos posteriores ao sinistro são de responsabilidade da executada, que permaneceu inerte quanto à transferência do bem, mantendo os exequentes vinculados ao veículo sinistrado, sujeitos a cobrança de tributos e multas.

Com efeito, o título executivo judicial estabeleceu de forma expressa os critérios de atualização e incidência de encargos, nos seguintes termos:

a)
R$ 21.311,00
a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês desde a citação (
08/03/2022
) e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (
13/03/2017
);

b)
R$ 5.000,00
a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (
16/02/2017
) e correção monetária pelo INPC desde a sentença (
12/06/2023
);

c)
Honorários sucumbenciais:
15% sobre o valor da condenação,
fixados em sede recursal
.

Entretanto, da análise detida dos cálculos apresentados pelas partes (IDs 353269936 e 353269939),
verifica-se que não observaram
adequadamente os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão prolatados nos autos,
especialmente quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária dos danos morais e materiais, nos termos já delineados
.

Diante da controvérsia,
mostra-se necessária a elaboração de cálculo em estrita observância aos parâmetros fixados
.

Por outro lado, a pretensão da seguradora de promover o abatimento de 40% do valor da indenização, em caso de impossibilidade de entrega do salvado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, não merece acolhimento, por constituir inovação recursal desprovida de amparo contratual ou legal, além de implicar indevida redução do valor da condenação já transitada em julgado.

No que concerne à alegação da seguradora/executada de que o veículo se encontra com gravame de financiamento ativo, importa consignar que o contrato foi quitado em
12/03/2015
,
com a baixa do respectivo gravame em
18/03/2015
, conforme documento anexado no ID 213227683.

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018). (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos
para desconstituir a decisão recorrida,
determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem,
a fim de que sejam elaborados novos cálculos
em estrita observância aos parâmetros fixados na sentença e no acórdão proferidos no feito.

Ainda, determino a intimação da executada
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., para que, no prazo de 30 (trinta) dias:

1)

Quite todos os débitos (IPVA, licenciamento, multas, taxas, seguro DPVAT, etc.) vinculados ao veículo FORD FIESTA, placa NKG0505, desde a data do sinistro (16/02/2017) até a efetiva transferência ou baixa do registro;

2)

Providencie a transferência da propriedade do veículo para seu nome ou a baixa definitiva do registro junto ao DETRAN/MT, promovendo a completa desvinculação dos nomes dos exequentes do cadastro do veículo, sob pena de fixação de multa.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026